Tribunal: STF
Processo: HC 215926
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Pedido de extensão. Situação fático-processual distinta dos demais corréus. Fatos e provas. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Juízo de origem assentou que a “gravidade com que o delito foi perpetrado demonstra, inequivocamente o grau de periculosidade dos representados, que segundo demonstrado no competente inquérito policial e anexos do evento 1, agem com extrema violência e dispõem de armamento de grande poder ofensivo”.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedente: HC 214.463-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “embora responda à mesma ação penal, a situação fático-processual do ora recorrente é distinta dos demais corréus, destacando sua atuação na empreitada criminosa e sua vida pregressa”.



    5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.



    6. Assim como assentou o STJ, “as alegações relativas à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como de que o recorrente estaria inserido no grupo de risco da COVID19, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior”.



    7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    8. Para definir se o paciente possui problemas de saúde e se está, ou não, inserido no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.